Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E VÍCIOS NA SUA EXECUÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CABIMENTO. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O inadimplemento ou a mora na entrega dos serviços contratados é fundamento bastante e suficiente para a resolução do contrato, ainda mais quando desparece a utilidade na prestação ajustada. Por conseguinte, procede o pedido de resolução do negócio jurídico e de devolução das quantias pagas (Artigo art. 475 do Código Civil).
2. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva para a sua configuração.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.